Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002456-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO INPC. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de novo cálculo, utilizando o INPC como índice de correção monetária do débito.

II. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial poderia utilizar o INPC para correção monetária do débito em detrimento da taxa Selic, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ no REsp n. 1.795.982/SP; e (ii) estabelecer se a substituição do índice de correção monetária seria possível diante da preclusão e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada respeita a coisa julgada, pois o uso do INPC como índice de correção monetária foi determinado desde a sentença transitada em julgado e reiterado em decisões posteriores, impossibilitando a reabertura da discussão.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida com caráter definitivo, impossibilitando a substituição do índice de correção monetária.

O art. 525, §1º, do CPC restringe as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida a reanálise de questão já decidida na fase de conhecimento.

A jurisprudência consolidada do tribunal reforça a impossibilidade de revisão de índices de correção monetária após o trânsito em julgado, em razão da preclusão.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão que fixa o índice de correção monetária na fase de conhecimento, uma vez transitada em julgado, não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, salvo erro material ou questão superveniente.

A utilização do INPC como índice de correção monetária foi consolidada na decisão judicial e sua alteração posterior para a taxa Selic esbarra na preclusão e na coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 525. Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024. TJMT, RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, utilizando o INPC para correção monetária do débito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta que a r. decisão desconsiderou o disposto no art. 406, do C. Civil, que, segundo interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, estabelece a taxa
Selic
como o índice adequado para a atualização de débitos civis, tendo em vista que incorpora tanto a correção monetária quanto os juros de mora, evitando a prática de anatocismo (juros sobre juros), o que se alinha aos princípios da razoabilidade e da justiça econômica.
Argumenta que o índice INPC, utilizado pelo Juízo
a quo
com base em um provimento administrativo da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento nº 42/2022-CGJ), não tem previsão legal para prevalecer sobre as disposições do Código Civil.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 268808793).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta (id. 271631354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
requereu cumprimento de sentença em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., visando o recebimento de R$ 2.855.043,08 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e três reais e oito centavos), referente à verba honorária fixada nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, em que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora –
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., a partir da fase de liquidação da sentença.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 64946321 – autos de origem), no qual se apontou, em síntese, que a decisão que homologou a liquidação da sentença foi objeto de ação rescisória n. 00051839-96.2014.811.0000, na qual este Tribunal homologou acordo entre as partes reconhecendo a nulidade do título que embasaria o cumprimento de sentença n. 1021-76.1998.811.0041 e se reconheceu como devido o valor final de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), embora tenha concordado efetuar o pagamento de R$ 1.467.844,47 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Diante disso, o então condutor do feito determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para que apresente a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente, acrescido de correção monetária pelo INPC (id. 104666107 – autos de origem).

Após a apresentação dos cálculos e apresentação de impugnação pelas partes, após ser novamente intimado, o exequente apresentou cálculo indicando saldo remanescente a receber no montante de R$ 6.149.737,07 (seis milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos), até 31.10.2023, tendo a executada impugnado, indicando a quantia devida de R$ 2.325.411,74 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos).

Posteriormente, o exequente também impugnou o cálculo apresentado pela executada e requereu a determinação de atos executórios sobre o valor incontroverso em questão (id. 155372582 – autos de origem).

Assim, a condutora do feito determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do cálculo a ser homologado nos seguintes pontos:
“
a. Incidência na base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com a demonstração da decisão judicial que impôs a sanção; b. Incidência na base de cálculo da multa por litigância de má-fé ante ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1002159-86.2018.8.11.0000; c. Incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, ante a fixação de honorários de sucumbência no âmbito dos autos 0010214- 76.1998.8.11.0041; d. Composição da base cálculo com acréscimo da multa cominatória prevista no artigo 523, §1º, do CPC;
”
(id. 160062669 – autos de origem).

Após manifestação das partes, a douta magistrada a quo determinou nova remessa dos autos á contadoria judicial, para elaboração de novo cálculo, utilizando o INPC para correção monetária do débito (id. 162441153 – autos de origem), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 177659403 – autos de origem).

Irresignada, a agravante sustenta que a r. decisão desconsiderou o disposto no art. 406, do C. Civil, que, segundo interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, estabelece a taxa
Selic
como o índice adequado para a atualização de débitos civis, tendo em vista que incorpora tanto a correção monetária quanto os juros de mora, evitando a prática de anatocismo (juros sobre juros), o que se alinha aos princípios da razoabilidade e da justiça econômica.

Argumenta que o índice INPC, utilizado pelo Juízo
a quo
com base em um provimento administrativo da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento nº 42/2022-CGJ), não tem previsão legal para prevalecer sobre as disposições do Código Civil.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do C. Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a
Selic
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do C. Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.”
(negritei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a
Selic
para juros, sendo o IPCA abatido da
Selic
. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. VALIDADE DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE JUROS DE MORA, MULTA E JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade parcial de cláusula contratual referente a encargos moratórios. A sentença também determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O apelante busca a improcedência dos pedidos, sustentando a validade dos encargos contratuais, incluindo a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, e pleiteando a substituição dos consectários legais pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês; (ii) confirmar a legalidade da multa moratória de 2%; (iii) definir a possibilidade de cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que permita juros superiores, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, não contém previsão específica para fixação de juros moratórios acima desse limite.

4. A multa moratória de 2% estabelecida no contrato é válida, conforme previsto no art. 52, § 1º, do CDC.

5. A cobrança cumulada de juros de mora, multa moratória e juros remuneratórios é permitida.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem seguir o índice da Taxa Selic, que já contempla atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

2. A multa moratória de 2% prevista em contrato é válida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

3. É permitida a cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios em contratos bancários.

4. A correção monetária e os juros de mora sobre valores restituíveis devem ser calculados pela Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA.

[...]”
(TJSP, RAC n. 1036509-04.2023.8.26.0002, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rela. Desa. Rosana Santiso, j. 05.11.2024 – negritei e grifei).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA.
Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA.
Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês. [...]”
(TJMG, RED n. 50004202320218130267, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024 – negritei e grifei).

Entretanto, no caso dos autos, foi determinado o INPC como índice de correção monetária desde a r. sentença transitada em julgado, que gerou o crédito executado, bem como em outras decisões proferidas durante a marcha processual do comprimento de sentença, a exemplo da primeira determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para que apresentasse a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente, ora agravado (id. 104666107 – autos de origem).

Com efeito, é cediço que a
s matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC,
verbis
:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que embora a executada, ora recorrente, defenda que a r. decisão desconsiderou o disposto no art. 406, do C. Civil, que, segundo interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, estabelece a taxa
Selic
como o índice adequado para a atualização de débitos civis, tendo em vista que incorpora tanto a correção monetária quanto os juros de mora, evitando a prática de anatocismo (juros sobre juros), o que se alinha aos princípios da razoabilidade e da justiça econômica, o certo é que a utilização do INPC como índice de correção monetária já transitou em julgado, não sendo admitida nova discussão nesta oportunidade, posto que operada a preclusão.

Assim, conforme o disposto no art. 502, do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

E também, no art. 507, do CPC,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Ainda no art. 507, do CPC, “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade,
trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
” (RAI n. 1017950-61.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2020 – negritei).

À vista disso, considerando que a questão afeta ao índice a ser utilizado pela correção monetária já transitou em julgado, mormente em razão da sentença ter sido proferida antes do REsp n. 1.795.982/SP, que estabeleceu a taxa
Selic
como o índice adequado para a atualização de débitos civis, resta impossibilitada a reabertura de discussão das matérias, posto que acobertada pela preclusão.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025